Tribunal: TJSP
Processo: 2274329-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arrendamento mercantil. Verificação da quantia obtida com a alienação extrajudicial do veículo. Documento unilateral apresentado pela instituição financeira. Impugnação da agravada. Ausência, por si só, de força probatória. Necessidade e possibilidade de juntada de nota fiscal, recibo assinado pelo adquirente e/ou documentos relativos ao leilão e ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arrendamento mercantil. Verificação da quantia obtida com a alienação extrajudicial do veículo. Documento unilateral apresentado pela instituição financeira. Impugnação da agravada. Ausência, por si só, de força probatória. Necessidade e possibilidade de juntada de nota fiscal, recibo assinado pelo adquirente e/ou documentos relativos ao leilão e ao veículo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274329-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravada SIMONE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-04.2019.8.26.0000 -Voto no 25999
2
Voto no 25999.
Agravo de instrumento no 2274329-04.2019.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente.
Agravante: Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil.
Agravada: Simone dos Santos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Arrendamento mercantil. Verificação da quantia obtida com a
alienação
extrajudicial
do
veículo.
Documento
unilateral
apresentado pela instituição financeira. Impugnação da agravada.
Ausência, por si só, de força probatória. Necessidade e
possibilidade de juntada de nota fiscal, recibo assinado pelo
adquirente e/ou documentos relativos ao leilão e ao veículo.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 207/208 dos autos de origem que, em ação de restituição de valores
pagos, ora em cumprimento de sentença, determinou à instituição financeira a
apresentação de documentos sólidos para o fim de atestar a quantia por ela
obtida com a alienação extrajudicial do veículo, sob pena de considerar o preço
estipulado na Tabela Fipe para realização do cálculo imprescindível na definição
da existência de saldo credor ou devedor por parte da exequente.
Sustenta a agravante, em síntese, que o recibo de venda é
suficiente para comprovador o valor da alienação do bem, cumprindo os
requisitos legais; que, por se tratar de venda direta realizada pelo banco, não há
emissão de nota fiscal; e que não há qualquer irregularidade no documento
apresentado. Requer a reforma da decisão para que a ficha de venda do bem
seja considerada como meio hábil de comprovação do valor da venda do bem.
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 22).
Houve resposta (fls. 25/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-04.2019.8.26.0000 -Voto no 25999
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil, e,
em razão do inadimplemento da agravada, tornou-se definitiva a posse plena do
veículo pela arrendante, nos autos de reintegração de posse ajuizada pela
agravante.
A agravada, então, propôs ação de nulidade de cláusula
contratual e restituição de valores pagos a título, que foi julgada parcialmente
procedente para declarar nula a cláusula de retenção e reconhecer em favor da
agravada crédito de R$14.400,31, ponderando-se, na fundamentação, a
compensação de valores devidos à instituição financeira e a inexistência de saldo
devedor a ser pago pela agravada.
Foi dado início ao cumprimento da referida sentença,
pugnando a agravada pelo valor de R$45.913,87.
A instituição financeira executada apresentou impugnação,
alegando, entre outras questões, que a venda extrajudicial do bem se deu pela
quantia de R$16.544,22, o que foi impugnado pela agravada.
Sobreveio a respeitável decisão agravada que considerou o
documento apresentado como inapto para o fim de atestar o valor auferido pela
impugnante e concedo à instituição financeira o prazo de dez dias para
providenciar à juntada aos autos de documento sólido, para o fim de atestar ao
juízo a quantia por ela obtida com a alienação extrajudicial do veículo,
destacando-se, por exemplo, a ata do leilão; CRV (Certificado de Registro de
Veículo); data da assinatura do DUT e data da transferência do bem, o que
motivou a interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-04.2019.8.26.0000 -Voto no 25999
4
As razões do recurso não são suficientes para alterar a
decisão agravada.
Com efeito, a apresentação somente do documento de fls. 191
dos autos de origem não é suficiente para comprovar o valor da venda, uma vez
que se trata de documento unilateral.
O referido documento, denominado “recibo de venda”, foi
produzido pela própria instituição financeira, e assinado apenas pelo proposto
responsável pela venda, não havendo assinatura do adquirente, nem tampouco a
sua devida qualificação.
Nesse contexto, assiste razão à agravada impugnante quanto
à sua imprestabilidade para fins de prova única a respeito do valor de venda do
automóvel. Isso porque cabe à instituição financeira apresentar nota fiscal de
venda, um recibo emitido pelo comprador em que constasse o valor pago pelo
bem apreendido ou, ainda, documentos relacionados ao leilão em que se deu a
alienação do veículo.
Como bem observou o douto Juízo a quo, documento acima
discriminado, dado o seu caráter manifestamente unilateral, não se mostra apto
para o fim de atestar a quantia auferida pela instituição financeira demandada
com a alienação do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil
(“leasing”). Por outro lado, mostra-se manifesta a importância de documento
sólido no sentido de atestar ao juízo a quantia obtida pela instituição financeira
requerida com a alienação extrajudicial do veículo, eis que corresponde a dado
imprescindível ao deslinde do feito, inclusive para o fim de embasar perícia
contábil a ser eventualmente realizada (fls. 208).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-04.2019.8.26.0000 -Voto no 25999
5
Arrendamento mercantil 'Leasing' financeiro Ação de restituição de
valores Fase de cumprimento de sentença Decisão que determinou
ao banco réu que exiba o comprovante do valor de venda do veículo
objeto da lide, sob pena de acolhimento integral dos cálculos do
exequente Parcial reforma Necessidade Banco autor que juntou
documento unilateralmente produzido para comprovar a venda do
bem Insuficiência Necessária juntada de nota fiscal da venda, ou
outro documento que demonstre, de forma inequívoca, o valor
obtido com a venda Caso não seja possível, deve ser considerado,
para efeito de cálculo da restituição, o valor de mercado do automóvel
segundo a tabela FIPE Cabimento. Recurso do executado parcialmente
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2024290-55.2017.8.26.0000;
Rel. Marcos Ramos; 30a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2017)
(realces não originais)
Arrendamento mercantil Restituição de valores Execução do julgado
Comprovação do valor de venda do veículo Recibo unilateral
Inadmissibilidade Oportunidade para complementação Inércia e
insistência no uso do documento Utilização de Tabela FIPE Cabimento
Agravo improvido. (Agravo de Instrumento 2132484-86.2016.8.26.0000;
Rel. Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j. 15/09/2016)
(realces não originais)
Arrendamento mercantil. Ação declaratória de nulidade de cláusulas.
Cumprimento de sentença. Documento unilateral não supre
documento que comprove venda do bem. Aplicação da tabela
FIPE.para apuração de eventual saldo em favor da arrendatária. Decisão
mantida.
Agravo
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2094212-23.2016.8.26.0000; Rel. Soares Levada; 34a Câmara de
Direito Privado; j. 08/06/2016) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-04.2019.8.26.0000 -Voto no 25999
6
E tampouco se verifica a existência de dificuldade, por parte de
instituição financeira especializada em contratos de leasing, da apresentação dos
documentos requeridos pelo Juízo da causa.
Em caso semelhante, a mesma agravante apresentou,
inclusive, extrato do leilão extrajudicial:
Ação revisional de arrendamento mercantil. Devolução do VRG,
consoante parâmetros fixados pelo STJ. Nota fiscal de venda do bem em
leilão
apresentada
com
a
contestação.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1005253-70.2013.8.26.0462; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 08/04/2019) (realces não
originais)
Destarte, por ter dada adequada solução à lide, a respeitável
decisão deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator